Tribunal: STF
Processo: HC 251397
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.1.2025, por Amanda Letícia Moraes Cunha, advogada, em benefício de Leo Correa Costa, contra decisão pela qual, em 27.12.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 971.830. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus 
n. 5042569-39.2024.4.04.0000, pela Desembargadora Salise Monteiro Sanchotene, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula 
n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 974.897, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Afirma ausência de fundamentação idônea e de elementos concretos a comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente.



    Sustenta ser o paciente primário, com bons antecedentes, residência fixa e “pai de duas crianças menores de idade, sendo um menor com autismo, uma menor com quadro severo depressivo e cônjuge com problema a psiquiátricos severos decorrentes da segregação do paciente, sendo, portanto, desnecessária e desproporcional a prisão preventiva”. 



    Assevera preencher o paciente os requisitos para a concessão de prisão domiciliar, pois seria “portador de doença grave, qual seja Neoplastia Prostática – Câncer de Próstata – em grau avançado e Gastrite Crônica ativa com presença de bactéria elicobacter Pylori, HÉRNIA HIATAL POR DESLIZAMENTO, ESOFAGITE EROSIVA GRAU B, PANGASTRITE ENDOSCÓPICA ENANTEMATOSA LEVE E HEMATOESPERMIA, onde sofre com dores intensas no estômago e região lombar, tendo a necessidade de iniciar tratamento imediato para salvar sua vida”. 



    Ressalta não estar o paciente recebendo o tratamento devido no local onde se encontra recluso, que estaria caracterizado o excesso de prazo da prisão, pois decretada em operação deflagrada em 4.5.2023, que não haveria contemporaneidade para a constrição cautelar da liberdade. Pondera que, em caso de condenação, a ele seria aplicado o regime semiaberto, a revelar a desproporcionalidade da medida constritiva, e que deveria ser estendida a ordem concedida aos corréus Fabio Spinola Mota e Marcio José Fernandes, pois haveria identidade de situações.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Seja recebida e processada a presente MEDIDA CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS com os inclusos documentos em face do grave quadro médico do paciente. 



    b) A concessão de PROVIMENTO LIMINAR da presente ordem, expedindo-se, incontinenti, ALVARÁ DE SOLTURA em favor do PACIENTE diante da ausência de qualquer situação concreta a justificar os argumentos assentados nas decisões que decretara a medida extrema e, na sequência, que a mantivera sob o argumento de que ainda presentes os motivos originários; 



    c) No MÉRITO, seja concedida DEFINITIVAMENTE a ordem de liberdade do paciente, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, e demais que se acharem necessário, dentre elas, o monitoramento eletrônico”.



    Em 17.1.2025, o Ministro Edson Fachin, Vice-Presidente deste Supremo Tribunal, no exercício da Presidência, proferiu o seguinte despacho:



    “A questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 



    Encaminhe-se à Relatora”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 971.830. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5042569-39.2024.4.04.0000, pela Desembargadora Salise Monteiro Sanchotene, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.



    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal Regional Federal da Quarta Região não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar dos documentos constantes nesta impetração que:



    “(...) Os fatos apurados no âmbito da Operação DOWNFALL revelaram a existência de ‘organização criminosa especializada no tráfico internacional e interestadual de drogas, que possui ampla estrutura logística de recebimento, armazenamento, distribuição dentro do território nacional e remessa dos carregamentos de cocaína para o exterior, principalmente pelo modal marítimo, utilizando-se de diversas rotas e metodologias, e lavagem de dinheiro, em especial pelo investimento no setor imobiliário do litoral de Santa Catarina (delito apurado em procedimento específico), liderada por MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA (alcunha/nickname ‘GT’, em referência ao seu nome falso MARCOS AUGUSTO DE SOUZA (‘GUTO’, ‘GT’), um dos criminosos mais procurados do Paraná e do sul do país, que nos últimos anos teria se tornadoum dos maiores traficantes do Brasil, responsável pela remessa de cocaína para a Europa a partir dos portos do Paraná e Santa Catarina, e que teria um laboratório de produção de cocaína na Bolívia; detentor de patrimônio multimilionário proveniente do tráfico internacional de drogas, com desproporcional e rápida ascensão patrimonial; egresso do sistema penitenciário, com diversos registros policiais (tráfico de drogas, associação para o tráfico, uso de documentos falso, porte ilegal de arma e organização criminosa), foragido da Justiça Estadual desde 2016, que veio a ser preso em 16 de agosto de 2021, com sua companheira THAIS CARDOSO DA SILVA, em uma clínica de cirurgia plástica em São Paulo, utilizando o nome falso de MARCOS AUGUSTO DE SOUZA’.



    De acordo com as investigações, ‘além do complexo e lucrativo esquema de narcotráfico, os integrantes da ORCRIM também estão envolvidos com outras práticas delitivas, como o tráfico de armas de fogo, diversos homicídios no litoral paranaense e a corrupção de agentes públicos para facilitar a realização de suas atividades ilícitas, fazendo uso contínuo da violência para impor seu domínio territorial no litoral do Paraná’, sendo constatado que ‘possivelmente contam com funcionários do Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) – principal local de atuação dos investigados no tocante a exportação de droga, mediante ocultação dos carregamentos de cocaína em contêineres embarcados no TCP –, que trabalham no scanner, viabilizando a passagem de contêineres contaminados com droga’, além de ‘indícios de corrupção de servidores públicos federais em outro terminal portuário usado pela ORCRIM para remeter cocaína ao exterior. 



    Além disso, segundo a representação policial, ‘o grupo criminoso encabeçado por MARCOS SILAS seria comprovadamente responsável por movimentar no período de 2019 a 2022 aproximadamente 
5,2 toneladas de cocaína, o que corresponderia a uma rentabilidade aproximada à cifra de R$ 260.000.000,00, levando em conta tão somente os carregamentos de cocaína que foram apreendidos. 



    Consta, ainda, que ‘a ORCRIM liderada por MARCOS SILAS mantém grande influência sobre a criminalidade violenta no litoral do Paraná, subsidiando a guerra de facções criminosas, fornecendo apoio logístico, armas de fogo e munições à facção Primeiro Grupo Catarinense (PGC), e determinando a execução de integrantes de facções rivais, em especial do Primeiro Comando da Capital (PCC), e atentados a residências e Delegacias, com armamento pesado, para intimidar a autoridade policial, assassinar presos faccionados e dominar o tráfico na região, prometendo o fornecimento de drogas para distribuição após a eliminação da outra facção’”.



    Em 6.4.2023, “foi deflagrada a fase ostensiva da Operação, sendo decretada a prisão preventiva do paciente (vulgo ‘MAFIOSO’) – para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal –, porque, segundo as investigações, e dentre outros fundamentos, ‘seria um dos principais integrantes da Organização Criminosa, a quem caberia coordenar parte do depósito e transporte de drogas e armas a partir do interior do Estado de São Paulo para os pontos de exportação e distribuição, principalmente na região Sul do país, incluindo Curitiba e Paranaguá, além de auxiliar o líder da ORCRIM, MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA, na aquisição de bens com os lucros oriundos do tráfico de drogas’, dentre outros fundamentos (processo 5041801- 36.2022.4.04.7000/PR, evento 56, DESPADEC1)”.



    A prisão do paciente foi reavaliada e “mantida em 1º grau, nas revisões do art. 316, parágrafo único, do CPP, nesta Corte (HCs nºs 5022394-58.2023.4.04.0000 e 5016407-07.2024.4.04.0000) e também no STJ (HCs nºs 855645 – liminar indeferida, seguida de pedido de desistência – e 922939)”.



    Na sequência, a defesa do paciente apresentou, em primeira instância, pedido de prisão domiciliar. O juízo de origem da Décima Quarta Vara Federal de Curitiba/PR, em 11.11.2024, manteve a prisão do paciente e requisitou informações ao estabelecimento prisional sobre o estado de saúde do paciente:



    “(...) A prisão preventiva de LEO CORREA COSTA foi decretada nos autos de processo 5041801-36.2022.4.04.7000/PR, evento 56, DESPADEC5, nos seguintes termos:



    [...] Quanto aos requisitos necessários à prisão preventiva, estão presentes elementos suficientes para a decretação de sua custódia cautelar. 



    Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a complexidade da organização criminosa integrada pela investigada é elemento apto a demonstrar a gravidade concreta da conduta, a tornar necessária a prisão preventiva, pois revela grau de envolvimento com o crime a indicar sua periculosidade. 



    Outrossim, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (AgRg no RHC 112.687/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). 



    No caso dos autos, consoante referido, há elementos de materialidade e indícios de autoria relativos a LEO CORREA COSTA (‘MAFIOSO’) quanto à integração de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no estado do Paraná, com ramificações nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. 



    A circunstância de LEO CORREA COSTA (‘MAFIOSO’) coordenar parte do depósito e transporte de drogas a partir do interior do Estado de São Paulo para os pontos de exportação e distribuição, principalmente na região Sul do país, incluindo Curitiba e Paranaguá, além de auxiliar MARCOS SILAS NEVES DE SOUZA na aquisição de bens com os lucros oriundos do tráfico de drogas (cf. fls. 339/364, IPJ nº 88/2022-GISE/PR), é suficiente para demonstrar que há motivos razoáveis para se autorizar a sua segregação cautelar, na medida em que poderia fazer as vezes de MARCOS SILAS, recentemente preso, na continuidade dos negócios ilícitos, colocando em risco a ordem pública. 



    Presentes, assim, indícios de risco para a ordem pública, a ensejar o decreto de prisão preventiva do investigado. 



    Assim, DEFIRO a prisão preventiva de LEO CORREA COSTA (‘MAFIOSO’), com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. [...]



    O mandado de prisão foi cumprido em 04/05/2023 (processo 5041330-83.2023.4.04.7000/PR, evento 1, MANDPRIS2) e a revisão periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva vem sendo analisada nos autos de Representação Criminal nº 5041330-83.2023.4.04.7000. 



    A última decisão lançada naqueles autos foi proferida em 22/07/2024, mantendo a custódia cautelar de LEO CORREA COSTA (processo 5041330-83.2023.4.04.7000/PR, evento 91, DESPADEC1).



    O Requerente responde ao delito de pertencimento à organização criminosa nos autos da Ação Penal nº 5053644-61.2023.4.04.7000. A denúncia foi oferecida em 19/07/2023 (evento 1) e recebida por este Juízo em 09/08/2023 (evento 18, RECDEN1). Em 15/02/2024, foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária, determinando-se o prosseguimento do feito (evento 190, DESPADEC1). Foi realizada uma audiência em 25/10/2024 (evento 621) e as demais estão agendadas para os dias 11, 12, 14 e 26/11/2024 e 13, 14 e 16/01/2025 (evento 646). 



    Como se vê, não há excesso de prazo configurado nos autos por se tratar de feito complexo e extenso, envolvendo vários acusados vinculados a organizações criminosas de acentuado poderio econômico, circunstâncias que não podem ser ignoradas para a aferição da regularidade processual. Nesse sentido: (TRF4, HC 5047208-71.2022.4.04.0000, OITAVA TURMA, Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, juntado aos autos em 14/12/2022). 



    Ademais, persistem os motivos que levaram à decretação da prisão cautelar do acusado e não houve alteração do panorama fático, conforme destacado pelo Ministério Público Federal. 



    Registro, ainda, que este é o segundo pedido de liberdade distribuído pelo Requerente neste ano e que a Defesa já impetrou 
2 (dois) Habeas Corpus em favor do acusado visando à revogação da prisão preventiva. Todos foram indeferidos por este Juízo ou pelas instâncias superiores (...). 



    Quanto à contemporaneidade da medida, registro que LEO CORREA COSTA foi denunciado pelo crime de pertencimento à organização criminosa, delito permanente que afasta a alegação de extemporaneidade da prisão preventiva, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no RHC 137.245/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021).



    (...) Dessa forma, não demonstrado excesso de prazo e, considerando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para evitar a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal, é necessária a manutenção da prisão preventiva de LEO CORREA COSTA. 



    Ante o exposto, por não vislumbrar motivos que justifiquem a revogação da ordem de prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar feito pela Defesa de LEO CORREA COSTA. 



    3. Do quadro de saúde 



    No documento anexado ao evento 1, ATESTMED2, o médico responsável declarou que LEO CORREA COSTA necessita de afastamento do ambiente carcerário para tratar suas condições de saúde, com base em exames realizados em 2023, que incluem neoplasia prostática avançada (evento 1, EXMMED1). 



    Embora os laudos apresentados comprovem as patologias indicadas na inicial, tratam-se de exames realizados em 01/03/2023 e 17/01/2023, datas anteriores ao cumprimento da prisão preventiva de LEO CORREA COSTA (04/05/2023). Desde então, não houve notícia do agravamento da condição de saúde do requerido ou da incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento médico de que necessita. 



    Ainda assim, por cautela e considerando o parecer favorável do MPF (evento 6), oficie-se ao estabelecimento prisional em que LEO CORREA COSTA se encontra custodiado a fim de obter resposta aos seguintes questionamentos formulados pela Defesa: 



    3. O apenado é portador de doença ou estado de saúde grave que necessite atendimento médico? 



    4. Qual(ais) doença(s) ou estado de saúde? 



    5. O apenado recebe atendimento médico na unidade? 



    6. Com base no relatório médico apresentado, bem como documentos pertinentes (prontuário médico), quais são os cuidados médicos imprescindíveis ao tratamento e para a garantia da saúde e da vida do apenado na unidade prisional? 



    7. Com base no quadro de saúde do apenado e nos documentos médicos apresentados, a equipe do Complexo Penitenciário pode continuar atendendo o apenado para obter melhora no seu quadro? 



    8. Há necessidade de realização de consulta, exames, fisioterapia e/ou cirurgia fora da unidade prisional? 



    9. O tratamento orientado no atestado médico do especialista é possível pelo Complexo, ou é necessário deslocamento para tratamento externo? 



    10. Conforme documentos apresentados por médico especialista, prontuário médico do interno, é RECOMENDADA a prisão domiciliar para tratamento e cuidados médicos especializados ou é possível o tratamento completo pelo Complexo?”.



    Instruído o processo em primeira instância com as informações requisitadas e reiterado pedido de concessão de prisão domiciliar, o juízo da Décima Quarta Vara Federal de Curitiba/PR afirmou, em 2.12.2024:



    “(...) Lado outro, sobre a adequação da prisão preventiva ao atual quadro clínico do preso provisório e da sua compatibilidade com a necessidade de assistência especializada à saúde, a decisão anterior determinou a abertura de incidente de instrução. 



    A medida destinou-se a reunir, em contraditório, informações técnicas adicionais, destinadas a melhor subsidiar a valoração sobre os argumentos fáticos que embasaram o pedido de conversão da prisão em estabelecimento prisional pela domiciliar. 



    Como resultado da diligência de instrução, foi ratificado o diagnóstico quanto às seguintes patologias: hérnia hiatal por deslizamento; esofagite erosiva grau B; pangastrite endoscópica enantematosa leve; e hematoespermia. 



    Com relação à neoplasia prostática em grau avançado, trata-se de patologia que goza de atributo legal para que possa ser definida como doença grave (art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 e art. 151 da Lei n. 8.213/91), mas ela não veio atestada diretamente pelo médico assistente, que apenas se referiu a ela de modo indireto (...).



    Embora o médico assistente tenha apontado exames indicadores de doença prostática avançada, a realização de biopsia e a indicação por outro médico de medicação para neoplasia, declarou a ausência de informação do anatomo patológico e realçou a necessidade de nova biopsia. 



    Não há nos autos, além disso, prova técnica ou laudo médico de outro profissional, especialista ou não, que ateste o diagnóstico da neoplasia e da sua malignidade. O receituário médico anexado, emitido por urologista, apenas prescreveu tratamento medicamentoso ao paciente, não atestou diagnóstico e nem referenciou a CID da patologia para a qual receitou o medicamento prescrito. 



    Em paralelo, o contexto da instrução é carente quanto à demonstração de que estado patológico que aflige a região prostática reclama necessária substituição da prisão em estabelecimento prisional pela domiciliar. 



    Inclusive, a prescrição médica apenas de tratamento medicamentoso, por via oral, e de uso não contínuo, sugere a ausência de incompatibilidade entre o estado de prisão e a fruição da terapia medicamentosa que lhe foi prescrita. 



    De resto, o médico assistente, ao declarar a necessidade de nova biopsia, tornou inconteste a conclusão de que o diagnóstico de neoplasia transita ainda no campo da suspeita, não no da certeza. 



    Nisso, o atestado emitido pelo médico assistente alinha-se, em certa medida, ao laudo médico expedido pelo complexo prisional, no sentido de que o necessário, para o momento, é a avaliação urológica, com a realização dos exames pertinentes. 



    Com efeito, o quadro probatório narrado em relação à neoplasia, de existência ainda incerta, não justifica a modificação pretendida no regime de cumprimento da prisão cautelar. 



    Prosseguindo, no que importa à demais doenças, cujos diagnósticos estão firmados por atestado médico, exames de imagem e laudo médico, não se caracterizam legalmente como doenças graves, mas a ausência desse atributo é apenas de forma, pois, independentemente da qualificação legal, tais patologias reclamam tratamento adequado. 



    Assim se afirma porque, por força de norma constitucional, sobressai o direito do paciente de obter assistência à saúde, seja pelo fluxo gratuito e universal do Sistema Único de Saúde (art. 196, CF), seja por meio da assistência suplementar, em âmbito privado (art. 199, CF).



    (...) Na situação concreta, a divergência central que se verifica entre o laudo médico oficial e o atestado emitido pelo médico assistente reside na declaração deste da necessidade de afastar o Requerente do cárcere por 90 dias. 



    Ao declarar tal necessidade, o médico assistente fez um relato sumário do quadro patológico identificado e afirmou a necessidade de afastamento no risco que as doenças representam. 



    Não esclareceu, contudo, quais são esses riscos e nem a intensidade como que se apresentam. Também não informa qual a linha de tratamento prescrita para cada patologia diagnosticada. Por fim, não fundamentou a incompatibilidade do cárcere com o estado de saúde atual do paciente e nem com o tratamento de que necessita. 



    Sobre ao atestado médico novo, anexado no evento 23.2, foi econômico quanto à motivação clínica, se limitou a atestar a necessidade de tratamento cirúrgico da hernia hiatal, com encaminhamento para a realização do procedimento em data breve. 



    Esse documento e os demais não tornaram claro o motivo técnico à eleição súbita do tratamento cirúrgico e nem apontaram as intercorrências negativas que podem advir da ausência do procedimento ou a sua designação para data futura. 



    Em igual medida, não há nos documentos dado técnico apto a qualificar o procedimento cirúrgico como de emergência ou de urgência, carecendo a instrução de justificativa plausível para a designação do procedimento em data extramente próxima e em município distinto do da prisão. 



    Por mais que o procedimento cirúrgico possa ser indicado para o tratamento da hérnia, cabe ao prescritor demonstrar se se trata tecnicamente de emergência, urgência ou de tratamento eletivo, pois da adequada classificação de prioridade é que depende o juízo de valor sobre a pertinência do argumento de urgência suscitado pela parte Requerente. 



    Além disso, quanto ao aspecto do procedimento, não consta dos autos que a demanda cirúrgica tenha sido previamente submetida ao médico oficial do complexo penitenciário: essa demanda súbita da cirurgia não constou na petição inicial e não há comprovante de que a prescrição do médico assistente foi afetada administrativamente à Administração do Complexo Penitenciário. 



    Enfim, diante do exposto, como o Requerente pretende a prisão domiciliar humanitária com interpretação ampliativa à hipótese legal do artigo 318, II, do CPP, e agora fundada no procedimento cirúrgico, permanece com o ônus ainda não cumprido de demonstrar no processo, detalhadamente: 



    que a demanda de tratamento cirúrgico extramuros foi afetada previamente à gestão prisional (art. 14, §2º, LEP); 



    que há inviabilidade clínica de realizar o tratamento cirúrgico em momento posterior ao designado (hipótese de cirurgia eletiva, urgente ou de emergência) e no município em que se sediada a unidade penitenciária; 



    que não há alternativa terapêutica eficiente apta a dispensar a cirurgia; que a permissão de saída (art. 120, II, LEP) é insuficiente à finalidade cirúrgica; 



    que o cárcere em complexo penitenciário é incompatível com o tratamento cirúrgico e com os cuidados pós-cirúrgico; e



    que o estado de saúde atual, bem como os cuidados pós-cirúrgicos, exigem a permanência do acusado em ambiente distinto do da prisão. 



    Prosseguindo, tendo em vista que o laudo do médico oficial apontou a necessidade de exames complementares (endoscopia e ultrassonografia) à continuidade das investigações urológica e gastroenterológica, há pertinência quanto ao pedido do Ministério Público Federal de assegurar ao Requerente permissão de saída escoltada (art. 120, II, LEP), pelo tempo necessário à realização desses dois exames (20.1). 



    Ato contínuo, tendo em vista que os exames demandam interpretação médica adequada, impõe-se que após a obtenção dos laudos, seja dado sequência ao encaminhado do Requerente para avaliação urológica e gastroenterológica, via teleconsultoria ou por outro modo adequado para tanto, conforme as diretrizes internas de assistência à saúde do estabelecimento prisional. Ainda, ao final, deverá ser emitido novo laudo médico em complemento e atualização das respostas contidas no laudo do evento 16.2. 



    Posto isso, ante o quadro evidenciado, oportunizo ao requerente o prazo adicional de 5 dias para complementar a instrução probatória, nos termos acima; defiro o pedido incidental formulado pelo Ministério Público Federal, respeitante aos exames de saúde indicados pelo médico oficial; e, em continuidade, requisito o encaminhamento do Requerente para avaliação urológica e gastroenterológica, conforme o fluxo regulamentar da unidade prisional, bem como ulterior complementação e atualização do laudo médico do evento16.2.



    1. Oficie-se ao estabelecimento prisional em que LEO CORREA COSTA se encontra custodiado para: 



    que seja viabilizada a realização dos exames de endoscopia e ultrassonografia apontados pelo médico oficial, a serem solicitados e agendados pela própria unidade prisional junto do SUS, ou, a critério do Requerente, custeados por ele junto a prestador privado que opere no Município de Itajaí; 



    uma vez providenciado ao agendamento, caberá ao estabelecimento prisional viabilizar a saída escoltada do Requerente (art. 120, II, LEP) para a realização dos exames, pelo tempo necessário à efetivação da diligência; 



    com o resultado dos exames, deverá providenciar o encaminhamento do Requerente para avaliação urológica e gastroenterológica, via teleconsultoria ou por outro modo adequado para tanto.



      após, deverá emitir novo laudo médico em complemento e atualização das respostas contidas no laudo do evento 16.2. 



    Observe-se o prazo de 30 dias”.



    7. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 5042569-39.2024.4.04.0000 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A medida liminar requerida foi indeferida pela Desembargadora Salise Monteiro Sanchotene:



    “(...) Inicialmente, quanto ao cabimento da prisão preventiva, tendo em vista a alegada ausência de situação concreta a justificar a decretação da medida extrema e sua manutenção, reitero que a custódia cautelar foi mantida em 1º grau, nas revisões periódicas para os fins do do art. 316, parágrafo único, do CPP, nesta Corte, nos HCs nºs 5022394-58.2023.4.04.0000 e 5016407-07.2024.4.04.0000 (este julgado em 16/07/2024), e também no STJ (HCs nºs 855645 – liminar indeferida, seguida de pedido de desistência – e 922939), permanecendo hígidos os fundamentos a justificar a manutenção da custódia e a impossibilidade de cautelares menos gravosas. 



    Com relação ao pedido de prisão domiciliar, estabelece o art. 318, II, do CPP, que a prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave, e para a concessão do benefício, é necessário que sejam atendidos cumulativamente dois requisitos: a) prova inequívoca de que o postulante esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave; e b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. 



    No caso em exame, entretanto, a documentação médica apresentada pela defesa e já examinada em primeiro grau não é suficiente para autorizar a custódia domiciliar na forma pretendida.



    As patologias gástricas, com diagnóstico já confirmado, não se enquadram no conceito de doença grave, n